Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova.
1 - A revisão criminal fundada em prova que - ao que tudo indica - era acessível ao requerente à época da condenação exige seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório.
2 - Não serve a revisão criminal para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.